Tribunal: STF
Processo: ARE 1570847
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Execução de sentença. Alegação de erro de fato na concessão do melhor benefício. Coisa julgada. Ação rescisória como meio adequado. Ausência de indicação expressa de dispositivos constitucionais violados. Falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e do acórdão recorrido. Ausência de apresentação da preliminar de repercussão geral. Deficiência de fundamentação. Enunciados nº 283, nº 284 e nº 287 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto por segurada contra acórdão do TRF4 pelo qual se reconheceu tratar-se de erro de fato na escolha do benefício previdenciário mais vantajoso, a ser impugnado por ação rescisória, e não por simples petição na execução. O Tribunal considerou inviável afastar a coisa julgada. A recorrente alegou violação ao art. 5º, inc. XXXIV, da CRFB e ao Tema RG nº 334, sustentando o direito adquirido ao melhor benefício.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a concessão do benefício previdenciário mais vantajoso, reconhecido após o trânsito em julgado, pode ser discutida na execução, ou apenas em ação rescisória; (ii) verificar se a ausência de indicação expressa de dispositivos constitucionais inviabiliza o recurso extraordinário; e (iii) estabelecer se a falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido e a não demonstração formal da repercussão geral obstam o seguimento do recurso.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de indicação expressa dos dispositivos constitucionais supostamente violados atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF, caracterizando deficiência de fundamentação.



    4. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, pela qual se reconheceu a ausência de ofensa constitucional direta, implica irregularidade formal e a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    5. A não impugnação do fundamento do TRF4, segundo o qual apenas ação rescisória poderia afastar a coisa julgada, atrai a incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF.



    6. A ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme reiterada jurisprudência do STF.



    IV. Dispositivo e Tese



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: “A ausência de indicação expressa de dispositivos constitucionais violados inviabiliza o recurso extraordinário, atraindo a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura irregularidade formal e atrai a aplicação do enunciado nº 27 da Súmula do STF. A não impugnação de fundamentos autônomos do acórdão recorrido acarreta a incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF. A ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XXXIV. CPC, de 2015, arts. 932, inc. III; 966; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º a 4º; 1.035, § 2º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.544.485-AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25/06/2025, p. 27/06/2025; ARE nº 1.162.348-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019; ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; ARE nº 1.552.545-AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 1º/07/2025, p. 21/07/2025; ARE nº 1.378.101-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/09/2024, p. 09/09/2024; ARE nº 1.549.310-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/09/2025, p. 23/09/2025; e ARE nº 1.562.294-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 15/09/2025, p. 18/09/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. ERRO MATERIAL E DE FATO. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. COISA JULGADA. 



    1. Erro material: erro flagrante e pontual nas decisões meritórias e cuja correção não enseja a revisão do julgamento ou das provas apresentadas no processo. Não faz coisa julgada, podendo ser sanado a qualquer tempo, inclusive de ofício. 



    2. Erro de fato: apreciação equivocada de situação de fato ou da prova dos autos, levando o juízo a considerar existente um fato não ocorrido ou vice-versa. Faz coisa julgada, desafiando o protocolo de ação rescisória. 



    3. No caso, o alegado erro na escolha do ''melhor benefício'' veio a tona apenas após o trânsito em julgado do acórdão que o reconheceu à parte apelante na data de 05/1982, configurando hipótese de erro de fato impugnável via artigo 966 do CPC.” (e-doc. 148, p. 4).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 152).



    3. No recurso extraordinário, interposto sem apontar o dispositivo e a alínea do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação ao art. 5º, inc. XXXIV, da Constituição da República e ao Tema nº 334 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Afirma que “o que se reconhece – eficácia declaratória da coisa julgada – é o direito adquirido ao melhor benefício como questão constitucional. No mesmo sentido, por não ser questão constitucional, em face do mesmo conteúdo exarado pela Repercussão Geral, foi declinado que o direito adquirido ao benefício mais vantajoso se daria em qualquer das datas possíveis, dentre a elegibilidade deste, com a implementação dos requisitos até a concessão do mesmo” (e-doc. 156, p. 4).



    3.2. Sustenta que “é imperativa a admissão do presente recurso extraordinário, pois preenchido a preliminar de repercussão geral, está clara a violação do Art. 5º, XXXIV, quanto à coisa julgada na ação originária e da autoridade emanada da Repercussão Geral no RE 630501, que fixou o direito do cidadão buscar, em qualquer mês dentre aqueles reconhecidos como direito adquirido” (e-doc. 156, p. 9).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF e pela ausência de ofensa constitucional direta:



    “De saída, sublinho que a parte recorrente não indica o permissivo constitucional autorizador do apelo nobre, o que caracteriza deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF. Nesse sentido: RTJ 123/375, REsp 1250983, REsp 847687 e REsp 789496 e RE 480916. 



    Ademais, a pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do RE, consoante já assentado pelo Egrégio STF, in verbis:



    (...)



    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário.” (e-doc. 157, grifos nossos).



    5. A agravante afirma que “há sim indicação da violação de lei federal violada, senão também entendimento contrário pelo TRF-4 dos pronunciamentos pelo STF acerca da matéria em debate. Veja-se que da simples leitura das razões de recurso extraordinário há indicação da legislação violada, ao final assim restara resumida a violação com indicação do dispositivo violado e necessidade de reforma por este Egrégio STF” (e-doc. 162, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Ao alegar, no recurso extraordinário, apenas violação ao inc. XXXIV do art. 5º da CRFB e ao Tema RG nº 334, a recorrente deixou de apontar o dispositivo constitucional que entende efetivamente violado pelo acórdão recorrido, restringindo-se a alegar que “há sim indicação da violação de lei federal violada” (e-doc. 162, p. 4, grifos nossos), o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, em razão de a parte recorrente não haver indicado os dispositivos constitucionais violados e de tratar-se de matéria que depende de análise de fatos e provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de indicação expressa dos dispositivos constitucionais violados inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário; e (ii) determinar se há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados acarreta a aplicação da Súmula 284/STF, que impede o conhecimento do recurso extraordinário. 4. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 6. A interposição de recurso extraordinário exige a indicação expressa dos dispositivos constitucionais supostamente violados, sob pena de incidência da Súmula 284/STF. 7. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.”



    (ARE nº 1.544.485-AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25/06/2025, p. 27/06/2025, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.162.348-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019, grifos nossos).



    8. Além disso, na minuta deste agravo, não se impugnou argumento da decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário quanto à ausência de ofensa constitucional direta. A ausência de impugnação específica de fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, porquanto a reiteração das razões do recurso extraordinário não tem o condão de afastar a motivação apresentada pelo Juízo primeiro de admissibilidade.



    8.1. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos: 



    CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” 



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. ARE 1450220 / SP 5 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    9. É possível perceber, ainda, que deixou a recorrente de trazer o tópico alusivo à demonstração da repercussão geral, limitando-se a alinhavar as razões sobre a questão meritória. É bem de ver que a jurisprudência mantém seu entendimento em julgados mais recentes, com aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do STF:



    9.1. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que “é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal”. 5. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 6. A “repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes” (RE 1.443.953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.552.545-AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 1º/07/2025, p. 21/07/2025; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Latrocínio na forma tentada. Art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal. Corrupção de menores. Art. 244-B da Lei 8.069/1990. 4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. Referido fundamento, contido na decisão agravada, não impugnado de forma específica, como exige o art. 1.021, § 1º, do CPC. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.378.101-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/09/2024, p. 09/09/2024; grifos nossos).



    10. Outrossim, o Tribunal de origem embasou sua decisão no fundamento de que “o que resta à autora nos autos, em princípio, é apenas a previsão do artigo 966 do CPC, que elenca as hipóteses de ação rescisória. Entre elas a desconstituição de decisão judicial proferida com erro de fato, mas já transitada em julgado, restando inviável o exame do pedido por meio de simples petição” (e-doc. 148, p. 2), fundamento suficiente para a manutenção da decisão recorrida. A recorrente, contudo, não impugnou esse fundamento do acórdão do Tribunal de origem, o que atrai a incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF desta Corte. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estabilidade econômica. Supressão de vantagem funcional por ato administrativo unilateral. Ofensa ao contraditório e ao devido processo legal. Deficiência de fundamentação recursal. Incidência da Súmula 283 do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento na Súmula 283 do STF, em demanda na qual se reconheceu a ilegalidade da supressão da vantagem de estabilidade econômica concedida a servidor público por meio de portaria municipal, em afronta ao devido processo legal e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso extraordinário impugnou de forma suficiente todos os fundamentos autônomos do acórdão recorrido; e (ii) se seria possível afastar a obrigatoriedade de pagamento de créditos contra a Fazenda Pública pelo regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O recurso extraordinário não impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido, limitando-se a discutir a inexistência do direito à estabilidade econômica e a forma de pagamento por precatório, sem enfrentar a violação ao contraditório, à ampla defesa e ao paralelismo de formas que também sustentaram a decisão, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Jurisprudência relevante citada: Súmula 283 do STF, ARE 1.481.344 AgR.”



    (ARE nº 1.549.310-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/09/2025, p. 23/09/2025, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. REENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FORMA DE INGRESSO NO CARGO PÚBLICO: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.562.294-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 15/09/2025, p. 18/09/2025, grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 148, p. 2), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 30 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator